Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de implantar a GAB de 10% na remuneração e pagar as verbas retroativas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Coisa julgada. De acordo com o art. 337, §4o do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Tendo em vista que a sentença proferida no processo no 0715922-98.2015.8.07.0016 foi parcialmente anulada, não se verifica hipótese de coisa julgada quando ao ponto anulado. Assim, uma vez que não houve apreciação do mérito da parte da sentença que foi anulada, não há que se falar em coisa julgada.
3 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. Posto rural. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II). O autor comprovou que exerce a função de auxiliar de enfermagem no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), e que sua atuação está relacionada às ações básicas de saúde (ID 9775798 - Pág. 20). De acordo com o entendimento da Turma Recursal, o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 26/9/2018.). Nesse sentido, tendo em vista a comprovação dos requisitos, o autor tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% (dez por cento).
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma para corrigir, de ofício, o erro material em questão de ordem pública (sentença citra petita) no dispositivo da sentença e determinar a condenação do Distrito Federal em implementar, no contracheque da parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% (dez por cento). Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969 e sem honorários advocatícios.
W